Tribunal: TJMT
Processo: 1011606-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011606-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.651.870/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –

SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA
– RECURSO INADMISSÍVEL - ART. 1.009 DO CPC – ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A sentença que homologa pedido de desistência, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, como no caso dos autos, deve ser atacada por apelação e não por agravo de instrumento.

2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO
,
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0,
M.M.

Adair Julieta da Silva
, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1001066-23.2022.8.11.0041 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
que homologou o pedido de desistência, formulado pela parte exequente, ora agravada, julgando extinta a execução, sem resolução do mérito, consoante artigo 26 da Lei no 6.830/80.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que a decisão do juízo
a quo
não foi assertiva no que tange o arbitramento dos honorários por equidade, sendo incontroversa com o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que “
a Fazenda Pública deve ser condenada a pagar o percentual mínimo de oito por cento, levando em conta que o valor total do proveito econômico foi R$ 538.202,06 (quinhentos e trinta e oito mil e duzentos e dois reais e seis centavos), equivalendo a 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) salários mínimos, sendo assim a causa não se trata de valor irrisório e nem inestimável”
.

Ao final, pugna pela “
revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de que sejam arbitrados Honorários Advocatícios, seguindo tema de Repercussão geral 1.076 do STJ, em 10% do valor do proveito econômico tendo em vista que a parte litigante é a Fazenda Pública, nos termos do Art. 85 §2o e 3o do CPC/15”
.

Sem contrarrazões.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença pelo magistrado
a quo
que
homologou o pedido de desistência, formulado pela parte exequente, ora agravada, julgando extinta a execução, sem resolução do mérito, consoante artigo 26 da Lei no 6.830/80.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento.

Ressai dos autos que a parte Agravada
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
14/01/2022
, a Ação de Execução Fiscal
1001066-23.2022.8.11.0041

em desfavor de
LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO
visando o recebimento de crédito tributário, inscrito na
CDA no 20221586
, no valor de
R$ 538.202,06
(quinhentos e trinta e oito mil, duzentos e dois reais e seis centavos) vigente à época da propositura.

Na sentença o juízo
a quo
julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, em decorrência do pedido de homologação de desistência pela parte exequente, ora agravada.

Como se sabe, para cada tipo de decisão há um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

Nesse sentido, o recurso de agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias, as quais versem sobre as hipóteses previstas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

No entanto, no presente caso, como visto do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento contra sentença proferida pelo magistrado
a quo
, a qual extinguiu a execução sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 26 da Lei
no 6.830/80.

Portanto, diante do exame do conteúdo da decisão objurgada, observa-se tratar de uma sentença, ao passo que não é cabível o recurso de agravo de instrumento, pois a hipótese dos autos, encontra previsão no art.
1.009
do CPC:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

(...)”

Neste sentido, em casos análogos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTENRO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 924, II, DO CPC/15. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 568/STJ 1. Ação de repetição de indébito, em fase de cumprimento de sentença.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a interposição de agravo de instrumento contra a sentença que extingue o processo caracteriza erro grosseiro e não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva, como é a hipótese dos autos. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.175.861/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE EXECUTÓRIA. FIM. DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA No 568/STJ. QUITAÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NoS 282 E 356/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A decisão que extingue a execução é impugnável pela via da apelação, configurando erro grosseiro, em casos tais, a interposição de agravo de instrumento, situação que afasta inclusive a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes. 3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai os óbices das Súmulas nos 83 e 568/STJ. 4. A alegação de que a parte exequente não deu quitação total do crédito exequendo e, por isso, não houve extinção do cumprimento de sentença, padece da falta de prequestionamento, além de demandar o reexame de fatos e provas dos autos, situação que atrai a vedação das Súmulas nos 282 e 356/STF e no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.861.233/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.) (destaquei)

O e. Tri
bunal de Justiça do Estado Mato Grosso já se manifestou acerca da temática, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO INTEGRAL DA EXECUÇÃO – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que acolhe exceção de pré-executividade e põe fim a ação de execução desafia a interposição do recurso de apelação.
A interposição de agravo de instrumento contra sentença caracteriza erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
(N.U 1006634-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

De
sta feita, aplica-se ainda ao caso o previsto no art. 932 do CPC,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Com efeito, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Outrossim, insta consignar que o recurso de agravo de instrumento e o recurso de apelação possuem procedimentos bastante distintos, impossibilitando a aplicabilidade da fungibilidade recursal.

Assim, em razão da incompatibilidade entre o recurso de Agravo de Instrumento e o Recurso de Apelação, impossível se mostra a aplicação da fungibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, uma vez que este não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023